Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720261-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: ELIENE MARTINS ARAUJO PORTELA, J. V. M. P., L. F. M. P., P. H. D. O. P., THAMYRIS LORENA DA SILVA PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE MARTINS ARAUJO PORTELA, ARLENE HOSANA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de cobrança de pagamento de prêmio de contrato de seguro, julgou procedente o pedido autoral. Despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela ré (ID no 51707620). 2. A apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID no 52578678). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 52996363). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 6. A sentença que julgou procedente o pedido inicial foi disponibilizada no DJe em 27/7/2023 (quinta-feira) e publicada em 28/7/2023, sexta-feira (ID no 51707622). A contagem do prazo iniciou-se no dia 31/7/2023 (segunda-feira), e encerrou-se em 21/8/2023 (segunda-feira). 7. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 25/8/2023 (ID no 51707628), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 11. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento da apelação. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro